Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703076-96.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que não houve encaminhamento ao Ministério Público para atuação nesta instância. Dessa forma, a fim de evitar eventuais nulidades processuais, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, conforme disposto no art. 178, I, do CPC/15. Após, voltem conclusos para julgamento do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator